Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-21.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA contra
sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura para as eleições municipais de
2024, sob o argumento de ausência de comprovação de filiação partidária no
prazo legal.

2. A recorrente alegou que sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD)
de Inácio Martins/PR ocorreu em 18/03/2024, mas que a comunicação à
Justiça Eleitoral não foi realizada por desídia do partido, o que prejudicou o
seu direito de concorrer ao cargo de vereadora.

3. A sentença de indeferimento foi fundamentada na apresentação de
documentos unilaterais, considerados insuficientes para comprovar a filiação
partidária dentro do prazo legal.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando a decisão desta Corte no Recurso Eleitoral nº 0600329-
65.2024.6.16.0034, que reconheceu a filiação partidária da recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44115980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

5. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente pode ter sua
filiação partidária reconhecida, mesmo diante da ausência de comunicação
formal à Justiça Eleitoral pelo partido, considerando a desídia partidária e os
documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 19 da Lei nº 9.096/95, combinado com o art. 11 da Resolução TSE
nº 23.668/2021, estabelece que, comprovada a filiação e não havendo
indícios de fraude, a Justiça Eleitoral pode deferir o registro da filiação
partidária, mesmo diante da falha administrativa do partido.

7. Embora os documentos apresentados pela recorrente sejam unilaterais, o
reconhecimento da desídia pelo próprio partido, aliado à boa-fé da filiada e à
ausência de elementos que indiquem fraude, permite a aplicação do
entendimento de que a filiação deve ser registrada.

8. Jurisprudência recente do TRE-PR reforça essa posição, ao reconhecer a
validade da filiação em casos similares, desde qu

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600222-21.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600222-
21.2024.6.16.0034 (DRAP 06000208-37.2024.6.16.0034), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Eleni de Fatima Vieira para concorrer ao cargo de Vereadora pelo PSD - Partido
Social Democrático. (Indeferimento do registro de candidatura de Eleni de Fatima Vieira para
concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 55555, pelo(a) 55 - PSD, no Município de Inácio
Martins. Nos autos da Rp nº 0600329-65.2024.6.16.0034 ("representação por desídia") foi proferida
sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecer o registro da filiação partidária da
requerente até a data final, em 06 de abril de 2024. Nesse contexto, de rigor reconhecer que o
pedido de registro de candidatura formulado nestes autos não se encontra em conformidade com o
disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, sendo de rigor, portanto, o seu
indeferimento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELENI DE FATIMA VIEIRA (RECORRENTE)
CAMILA KUREK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115980
07/10/2024
18:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.897

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600222-21.2024.6.16.0034 –
Inácio Martins – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELENI DE FATIMA VIEIRA
ADVOGADO: CAMILA KUREK - OAB/PR116602
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA contra
sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura para as eleições municipais de
2024, sob o argumento de ausência de comprovação de filiação partidária no
prazo legal.

2. A recorrente alegou que sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD)
de Inácio Martins/PR ocorreu em 18/03/2024, mas que a comunicação à
Justiça Eleitoral não foi realizada por desídia do partido, o que prejudicou o
seu direito de concorrer ao cargo de vereadora.

3. A sentença de indeferimento foi fundamentada na apresentação de
documentos unilaterais, considerados insuficientes para comprovar a filiação
partidária dentro do prazo legal.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando a decisão desta Corte no Recurso Eleitoral nº 0600329-
65.2024.6.16.0034, que reconheceu a filiação partidária da recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44115980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

5. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente pode ter sua
filiação partidária reconhecida, mesmo diante da ausência de comunicação
formal à Justiça Eleitoral pelo partido, considerando a desídia partidária e os
documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 19 da Lei nº 9.096/95, combinado com o art. 11 da Resolução TSE
nº 23.668/2021, estabelece que, comprovada a filiação e não havendo
indícios de fraude, a Justiça Eleitoral pode deferir o registro da filiação
partidária, mesmo diante da falha administrativa do partido.

7. Embora os documentos apresentados pela recorrente sejam unilaterais, o
reconhecimento da desídia pelo próprio partido, aliado à boa-fé da filiada e à
ausência de elementos que indiquem fraude, permite a aplicação do
entendimento de que a filiação deve ser registrada.

8. Jurisprudência recente do TRE-PR reforça essa posição, ao reconhecer a
validade da filiação em casos similares, desde que haja comprovação da
falha administrativa partidária e da tempestividade da filiação (TRE-PR, RE nº
0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator Des. José Rodrigo
Sade, Julgado em 07/08/2024).

9. Dessa forma, tendo sido reconhecida a filiação da recorrente ao PSD de
Inácio Martins/PR a partir de 18/03/2024, a falta de comunicação formal pelo
partido não pode ser utilizada como fundamento para indeferir o pedido de
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau
e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura de ELENI DE FÁTIMA
VIEIRA para concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024 no
município de Inácio Martins/PR.

11. Tese de julgamento: "A falha administrativa partidária em comunicar a
filiação à Justiça Eleitoral, reconhecida pelo partido, não impede o
deferimento do registro da filiação, desde que não haja indícios de fraude e
sejam apresentados documentos que demonstrem a anuência partidária."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.096/95, art. 19

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11

Jurisprudência relevante citada

- TRE-PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024
Num. 44115980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

- TRE/PR, RE nº 0600329-65.2024.6.16.0034, Relator Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgado em 01/10/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral de Irati, que indeferiu o seu
Requerimento de Registro de Candidatura da recorrente diante da ausência de
comprovação de filiação no prazo legal, com fundamento no artigo 27 da Resolução nº
23.609/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 44067773), a recorrente sustenta que o único
fundamento para o indeferimento do presente Requerimento de Registro de Candidatura
foi a ausência do reconhecimento de sua filiação a tempo, a qual está sendo discutida nos
autos de Representação nº 0600329-65.2024.6.16.0034, encontrando-se sub judice. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu
registro de candidatura.

O recurso eleitoral nº 0600329-65.2024.6.16.0034 foi julgado na data de
01/10/2024, tendo esta Corte, à unanimidade votos, dado provimento, para o fim de
reconhecer a filiação da recorrente ao PSD de Inácio Martins/PR a partir de 18/03/2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo provimento
do recurso, considerando o julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600329-
65.2024.6.16.0034 e na medida em que o único motivo para o indeferimento do presente
registro pelo Juízo de origem foi a falta de comprovação de filiação no prazo legal (ID
44105005).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44115980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura da recorrente, diante
da falta de comprovação de filiação.

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que a parte recorrente está
apta a concorrer ao cargo pretendido.

Na hipótese, a representação proposta pela recorrente nos autos nº 0600329-
65.2024.6.16.0034, visando o reconhecimento de sua filiação partidária ao Partido Social
Democrático – PSD, foi indeferida pelo juízo a quo. Após a sentença, houve a
interposição de recurso, ao qual foi dado provimento, na data de 01/10/2024, para
reconhecer a filiação da recorrente ao partido. A decisão restou assim ementada:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA
PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por ELENI DE FÁTIMA VIEIRA contra sentença proferida
pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu requerimento de filiação partidária ao
PSD de Inácio Martins, em razão da ausência de registro no sistema FILIAWEB.

2. A recorrente alega que sua filiação ocorreu em 18/03/2024, mas não foi comunicada à
Justiça Eleitoral por desídia partidária, o que prejudicou seu direito de concorrer ao cargo de
vereadora.

3. O Juízo de origem indeferiu o pedido, argumentando que os documentos apresentados
pela recorrente eram unilaterais e insuficientes para comprovar a filiação dentro do prazo
legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente pode ter sua filiação partidária
reconhecida, mesmo diante da ausência de comunicação formal à Justiça Eleitoral pelo
partido, considerando a desídia partidária e os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 19 da Lei nº 9.096/95, combinado com o art. 11 da Resolução TSE nº 23.668/2021,
estabelece que, comprovada a filiação e não havendo indícios de fraude, a Justiça Eleitoral
pode deferir o registro da filiação partidária, mesmo diante da falha administrativa do
partido.

6. Embora os documentos apresentados pela recorrente sejam unilaterais, o
reconhecimento da desídia pelo próprio partido, aliado à boa-fé da filiada e à ausência de
elementos que indiquem fraude, permite a aplicação do entendimento de que a filiação deve
ser registrada.

7. Jurisprudência recente do TRE-PR reforça essa posição, ao reconhecer a validade da
filiação em casos similares, desde que haja comprovação da falha administrativa partidária e
da tempestividade da filiação.

Num. 44115980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a
filiação partidária de ELENI DE FÁTIMA VIEIRA ao PSD de Inácio Martins/PR, desde
18/03/2024.

9. Tese de julgamento: "A falha administrativa partidária em comunicar a filiação à Justiça
Eleitoral, reconhecida pelo partido, não impede o deferimento do registro da filiação, desde
que não haja indícios de fraude e sejam apresentados documentos que demonstrem a
anuência partidária."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.096/95, art. 19

- Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11

Jurisprudência relevante citada

- TRE-PR, RE nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator Des. José
Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024

(TRE/PR, REl 0600329-65.2024.6.16.0034, Relator Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgado em 01/10/2024).

Com efeito, tendo sido reconhecida a filiação da candidata ao Partido Social
Democrático – PSD, preenchidas as condições de elegibilidade e registrabilidade, mister
o provimento do recurso para o fim de deferir o pedido de registro da candidatura da
recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de ELENI DE FÁTIMA VIEIRA, para concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições de
2024 no município de Inácio Martins/PR, com o nome de urna LENI VIEIRA, sob o
número 55555.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44115980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600222-
21.2024.6.16.0034 - Inácio Martins - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELENI DE FATIMA VIEIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CAMILA KUREK - PR116602
- RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/10/2024 18:45:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100718453725200000043067085
Número do documento: 24100718453725200000043067085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 14:47:55